Tribunal: TJDFT
Processo: 0723723-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723723-48.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MANOEL JOSE VIEIRA BENTO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREAÇÃO MONETÁRIA AO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA BANCÁRIA. COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – ação declaratória c/c repetição de indébito e indenizatória proposta com o intuito de obter a declaração de nulidade dos descontos indevidamente efetuados no benefício previdenciário do autor, com a devolução em dobro e compensação por danos morais. 2. Decisão anterior – a r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, declarou a nulidade do contato questionado, e condenou o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, permitindo a compensação. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a restituição dos valores indevidamente descontados; (ii) o termo inicial dos juros moratórios; (iii) a (in)aplicabilidade dos juros de mora sobre o valor creditado na conta bancária do autor. III – Razões de decidir 4. Há falha na prestação do serviço pela instituição financeira que concede empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário do apelante-autor mediante contrato em que constatada a falsidade da assinatura lançada. 5. Anulado o contrato, as parcelas indevidamente descontadas devem ser restituídas, inclusive as vencidas durante o trâmite do processo, conforme disciplina o art. 323 do CPC. 6. A demanda envolve reparação de danos decorrente da relação contratual de natureza bancária, portanto, inaplicável a Súmula no 54/STJ, restrita às relações extracontratuais. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 405. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; STJ, AgRg no Ag 476632/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes de Direito, DJ 31-03-03. O recorrente aponta violação aos artigos 398, 405 e 407, todos do Código Civil, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, porquanto a responsabilidade do recorrido decorre de um ato ilícito extracontratual, consubstanciado na falha da prestação do serviço ao descontar valores sem autorização comprovada do recorrente e em decorrência de um contrato fraudulento. Acrescenta que não há mora do insurgente em relação ao valor depositado, visto que somente com a declaração judicial de inexistência do contrato é que surgiu a obrigação de restituição. Alega, por fim, que impor juros de mora ao recorrente sobre uma quantia que lhe foi depositada indevidamente, em decorrência de uma fraude pela qual o recorrido é responsável, vai de encontro à lógica dos juros moratórios, que visam penalizar o atraso. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/DF no 29.340. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 398, 405 e 407, todos do Código Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “A demanda envolve reparação de danos decorrente da relação contratual de natureza bancária, portanto, ao contrário do que pretende o apelante-autor, inaplicável a Súmula no 54/STJ, restrita à responsabilidade extracontratual. (...) O apelante-autor sustenta que não incidem juros de mora sobre o valor que será compensado ao apelado-Banco, em razão da quantia ter sido depositada indevidamente pela instituição bancária. 36. Ao analisar detidamente as circunstâncias da presente lide, o Banco-réu comprovou, que em virtude do supracitado contrato, foi disponibilizado na conta bancária (conta: 40561-1 e agência: 7957) do apelante-autor o valor de R$ 3.525,02 (ids. 71794549 e 71794565, pág. 1), sendo autorizada a devida compensação pela MM. Juíza de Primeiro Grau (...) Para evitar enriquecimento sem causa da autora, art. 884 do CC/2002, é necessária a devolução da quantia depositada na conta-corrente do apelante-autor referente ao aludido contrato, aplicando os mesmos índices de mora e atualização incidentes sobre a restituição dos descontos indevidos, autorizada a compensação, conforme consignou a r. sentença.” (ID 73650912). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75832044. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003